Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710941-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: PEDRO PAULO DE SOUZA REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PERDA DE ÓRGÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DUPLA FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO ATENDIDA. DANO ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. IMPORTÂNCIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova não merece conhecimento nesta sede, por absoluta falta de interesse recursal, uma vez que a r. sentença expressamente consignou que o caso estava sendo analisado à luz das normas do Código Civil e da legislação que rege os planos privados de assistência à saúde. 2. A existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado (retirada de um testículo) e a recusa do custeio do procedimento cirúrgico de urgência solicitado pelo médico, realizado somente após o ajuizamento de ação judicial, leva à responsabilização da seguradora do plano de saúde pelos danos ocasionados. 3. Os danos morais sofridos pelo segurado devem ser compensados, independentemente de sua comprovação (dano moral in re ipsa). 4. A indenização por dano moral tem função compensatória e desestimulante, devendo seu montante ser fixado de forma a desmotivar a reincidência do agente e proporcionar conforto à vítima sem, contudo, promover-lhe o enriquecimento injustificado. Logo, o valor fixado na sentença a título de danos morais mostra-se adequado diante da capacidade financeira da seguradora de plano de saúde aliada ao grave e delicado estado psíquico e emocional do segurado. 5. O dano estético é caracterizado pela modificação negativa e duradoura ou permanente na aparência física do indivíduo, quando constatado efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem, mostrando-se igualmente proporcional e razoável o valor fixado pelo magistrado. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998, sustentando que não existe obrigação contratual que imponha à operadora de saúde custear procedimento cirúrgico de beneficiário que se encontre em gozo de carência contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. b) artigos 186, 927 e 422, todos do Código Civil, afirmando que, a despeito da recusa de cobertura do tratamento médico emergencial, o autor não ficou privado de atendimento por longo período, em razão da tutela deferida em seu favor, razão pela qual entende não restar configurado o dano moral. Acrescenta não haver nos autos prova de que eventual negativa ou demora da fundação recorrente tenha corroborado, diretamente, para a consecução do dano estético sofrido pelo recorrido, o que afasta sua responsabilidade sobre o ressarcimento pleiteado a tal título. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 422, todos do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais (não ocorrência de dano moral indenizável e inexistência de dano estético) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030